Tribunal: TJMT
Processo: 1022569-24.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022569-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), V. M. C. F. - CPF: 108.761.801-01 (AGRAVADO), THIAGO CORONEL LOPES FARIAS - CPF: 693.643.891-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO CORONEL LOPES FARIAS - CPF: 693.643.891-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO VALOR.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais e Materiais n.º 1005633-29.2024.8.11.0041, ajuizada por V.M.C.F., representado por seu genitor, visando à reforma de decisão que reconheceu o descumprimento de medida liminar e aplicou multa diária no valor total de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve o efetivo descumprimento da tutela de urgência deferida para cobertura de tratamento multidisciplinar à criança beneficiária do plano de saúde; e

(ii) se a multa cominatória aplicada pode ser excluída ou reduzida por suposta ausência de descumprimento ou por desproporcionalidade do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Demonstrado nos autos o não cumprimento tempestivo da medida liminar, mediante documentos que comprovam a suspensão do tratamento por inadimplemento, restou caracterizada a resistência injustificada à ordem judicial.

4. A manifestação da operadora limitou-se a requerer dilação de prazo, sem comprovação de cumprimento posterior da medida, tampouco trouxe elementos nos autos do recurso que infirmassem a alegação de descumprimento.

5. A fixação de multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva e não enseja dano irreparável, admitindo, todavia, adequação quanto ao valor, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Considerando o caráter sancionador e preventivo da multa, bem como a ausência de execução ou constrição patrimonial iminente, mostra-se pertinente sua redução para R$ 5.000,00, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da multa aplicada ante o descumprimento de tutela de urgência para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

"1. Caracterizado o descumprimento injustificado de tutela de urgência por parte da operadora de plano de saúde, é cabível a aplicação de multa cominatória. 2. O valor da multa pode ser revisado judicialmente quando demonstrada a desproporcionalidade, observando-se os princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Saúde S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais e Materiais nº 1005633-29.2024.8.11.0041 ajuizada por
V.M.C.F.
, representado por seu genitor
Thiago Coronel Lopes Farias
.

A decisão recorrida (ID. 197658575 – origem) reconheceu o descumprimento liminar e aplicou a penalidade estabelecida em seu patamar máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante defende a ausência de descumprimento da obrigação de fazer.

Assevera que os telegramas colacionados aos autos de origem demonstram o cumprimento da medida liminar.

Defende que o valor fixado pela magistrada
a quo
é excessivo, devendo ser minorado para se enquadrar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo a fim de suster os efeitos da decisão recorrida. No mérito pleiteia o provimento do recurso para afastar a aplicação das astreintes.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 299131886.

Intimado a apresentar contrarrazões, o Agravado deixou transcorrer in albis o prazo, conforme ID. 304986882.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 312987393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da Ação de Obrigação de Fazer C.C Danos Morais e Materiais n. 1005633-29.2024.8.11.0041, o autor, ora agravado, requereu o deferimento do pedido de Tutela de Urgência para determinar que seja coberto pela parte Requerida o tratamento com a psicoterapia pela abordagem ABA/DENVER, terapeuta ocupacional, fisioterapia e fonoaudióloga.

Contudo, o pedido foi negado pela magistrada
a quo
, conforme ID. 147760030. Ocasião onde foi interposto o agravo de instrumento nº 1007215-90.2024.8.11.0000, onde na data de 26/03/2024, foi deferida a liminar vindicada nos seguintes termos:

“(...).

Com tais considerações, DEFIRO A LIMINAR vindicada e determino à requerida/agravada que autorize/custeie todo o tratamento de psicoterapia pela abordagem ABA/DENVER, terapeuta ocupacional, fisioterapia e fonoaudióloga com os profissionais que atualmente acompanham o Autor, conforme orientação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 15.000,00.

Determino.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Comunique-se o magistrado de origem.

(...).”

Mais adiante no processo de origem, na data de 01/04/2025, a parte autora se manifestou nos autos (ID. 189063971), alegando o descumprimento da medida liminar.

Intimidado a se manifestar acerca do alegado descumprimento (ID. 189229367), o plano de saúde requereu dilação de prazo para acionar o setor responsável (ID. 190658262), contudo, após a referida manifestação quedou-se inerte acerca do descumprimento.

Dessa forma, a juíza
a quo
proferiu a decisão recorrida (ID. 194201574), onde aplicou a penalidade previamente estabelecida, no patamar máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o plano de saúde interpôs o presente recurso buscando a reforma da referida decisão interlocutória.

Pois bem, feitos os necessários esclarecimentos fáticos relevantes e necessários, passo para a análise do mérito do presente recurso, onde a controvérsia recursal limita-se em verificar a ocorrência de descumprimento da liminar e caso não houver, a possibilidade de exclusão da astreinte aplicada.

Conforme salientado anteriormente, a parte autora, ora agravada, se manifestou nos autos de origem informando o descumprimento da medida liminar em 01/04/2025 (ID. 189063971), ocasião onde colacionou aos autos vários e-mails onde a clínica informava que o tratamento do infante estaria suspenso por inadimplência (ID. 189063972).

Instada a se manifestar, a requerida, ora agravante, se manifestou nos autos sob o ID. 190658262, onde pediu dilação de prazo para entrar em contato com o setor responsável e averiguar o ocorrido.

Contudo, o plano de saúde não se manifestou nos autos da ação originária acerca da legalidade do cumprimento da medida liminar, limitando-se a se manifestar apenas para impugnar o valor dos honorários periciais.

Ressalto ainda que, o ora agravante deixou de colacionar os autos do presente recurso, qualquer documento que comprove o efetivo cumprimento da medida.

Cumpre salientar que, nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória (astreintes), por sua própria natureza, possui caráter coercitivo e eventual, sujeita a revisão judicial posterior quanto ao seu cabimento e valor sempre que demonstrada sua excessividade ou insuficiência.

Além disso, o simples arbitramento das astreintes, sem demonstração de execução iminente ou constrição patrimonial efetiva, não configura, por si só, situação de dano irreparável ou de difícil reversão, conforme alegado pela Bradesco Saúde S/A.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, muito menos remoção da astreinte aplicada.

Nesse sentido, este foi o meu entendimento em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS CIRÚRGICOS. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o plano de saúde pode recusar cobertura de procedimento e materiais indicados pelo médico assistente, quando incluídos no rol da ANS;

(ii) verificar a ocorrência de descumprimento da liminar e eventual alteração no valor da multa fixada; e

(iii) avaliar a possibilidade de condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Incidência do CDC (Súmula 608/STJ) e interpretação contratual mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). Procedimento e materiais estão previstos no rol da ANS e sua indicação compete ao médico assistente, vedada a ingerência da operadora.

4. Configurado o descumprimento da ordem liminar, de forma injustificada, é devida a multa cominatória arbitrada, em valor proporcional e razoável ao período de inadimplemento.

5. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem prova de agravamento da condição clínica, não enseja indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento e materiais incluídos no rol da ANS, indicados por médico assistente, configurando obrigação do plano de saúde custeá-los integralmente.
2. O descumprimento injustificado de decisão judicial enseja a aplicação de multa diária, cujo valor deve observar a proporcionalidade.

(N.U 1007690-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)
(destaquei).

Contudo, verifico que o valor arbitrado (R$ 15.000,00) mostra-se em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, readéquo a quantia fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa aplicada por descumprimento liminar para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025